Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600654-49.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600654-49.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600581-80.2020.6.16.0043
Assuntos: Cargo - Vereador, Recurso Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600654-49.2020.6.16.0044 proposto
por Luiz Augusto Klosowski em face de Cristovão da Cruz, com fulcro nos arts. 1º, parágrafo único,
14 caput, incisos I, II e III, 45, 27, §1º e 29 e 37 da Constituição Federal, arts. 262 do Código Eleitoral,
alegando erro de cálculo das vagas remanescentes, na distribuição das cadeiras do legislativo
Municipal de Guarapuava. Aduz que conforme os dados contidos na Ata Geral das Eleições, ao
refazer o cálculo nos termos do artigo 109, inciso I do Código Eleitoral, considerando o número de
vagas disponíveis na Câmara Municipal de Guarapuava, o candidato Luiz Augusto Klosowski do
Partido Democratas tem direito a 18ª cadeira disponível. Alega ter havido erro material.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI (RECORRENTE)
LISANGELA RIBAS MAGATAO (ADVOGADO)
LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER (ADVOGADO)
CRISTOVAO DA CRUZ (RECORRIDO)
BRUNO ZAMPIER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CRISTOVAO DA CRUZ VEREADOR
(RECORRIDO)
BRUNO ZAMPIER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34016
916
12/05/2021 15:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.713

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600654-49.2020.6.16.0044 – Guarapuava
– PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI
- OAB/PR0046678
ADVOGADO: LISANGELA RIBAS MAGATAO
- OAB/PR0099706
ADVOGADO: LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER
RECORRIDO: CRISTOVAO DA CRUZ
- OAB/PR0053433
ADVOGADO: BRUNO ZAMPIER
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CRISTOVAO DA CRUZ VEREADOR
- OAB/PR0053433
ADVOGADO: BRUNO ZAMPIER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA -
RCED. QUESTIONAMENTO ACERCA
DA APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DE
VOTOS.
DESCABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 262 DO
CÓDIGO ELEITORAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
1. No sistema de tipicidade das ações
eleitorais, o RCED destina-se unicamente ao enfrentamento de
superveniente ao pedido
inelegibilidade
de registro ou de natureza constitucional e
de falta de condição de elegibilidade, nos
termos do art. 262 do Código Eleitoral.
2. O RCED não constitui a via
processual adequada para questionar
eventuais inconsistências acerca da
apuração e totalização dos votos pela
Junta Eleitoral.

3.
Extinção
do
processo
sem
resolução do mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso contra expedição de diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED interposto por LUIZ
em face de
, sob a alegação de erro material
AUGUSTO KLOSOWSKI
CRISTÓVÃO DA CRUZ
na apuração e distribuição dos cargos da eleição proporcional no Município de Guarapuava, no
pleito de 2020.
Assevera o recorrente que (id. 23675566): i) há uma inconsistência na forma
matemática do cálculo que distribuiu as cadeiras no legislativo municipal de Guarapuava,
violando o direito do candidato e ii) ao refazer o cálculo, conforme número de vagas disponíveis
na Câmara Municipal de Guarapuava, teria direito a 18ª cadeira disponível. Ao final, requer o
provimento do RCED interposto, para o fim de que seja proclamado eleito e diplomado para
ocupar cadeira no Legislativo Municipal pelo
.
PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
Em contrarrazões (id. 23676016),
alega, preliminarmente,
CRISTÓVÃO DA CRUZ
que não houve qualquer reclamação ou impugnação quanto ao resultado final em tempo hábil,
sendo assim, o Recurso é intempestivo. No mérito, assevera que: i) trata-se, o presente, de um
desconhecimento técnico, vez que não houve qualquer decisão judicial, ao contrário, o ato foi
praticado pelo Chefe de Cartório, quando emitiu a certidão declaratória informando o decurso
do prazo para apresentação de reclamação perante a Junta Eleitoral; e ii) não há erro de
cálculo efetuado pelo TRE-PR, nem mesmo erro nas vagas preenchidas, uma vez que os
sistemas são padronizados conforme o TSE.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso interposto e, alternativamente, pelo seu desprovimento. Requereu,
ainda, a condenação do recorrente por litigância de má-fé (id. 24417416).
É o relatório.

VOTO

O Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED não pode ser conhecido, uma
vez que não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, mormente o cabimento.
O cerne do presente RCED diz respeito a suposto erro material na apuração e
distribuição dos cargos da eleição proporcional de 2020 no Município de Guarapuava pela
Junta Eleitoral Apuradora.
Todavia, no sistema das ações típicas do Direito Eleitoral, o RCED destina-se ao
enfrentamento exclusivo das hipóteses previstas no art. 262 do Código Eleitoral, como bem se
observa:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos
casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e
de falta de condição de elegibilidade.
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se
formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no
recurso contra expedição de diploma.
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a
expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá
ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações
apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos.
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3
(três) dias após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso
no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a
partir do qual retomará seu cômputo.
Dessa forma, a Lei nº 12.891/2013 deu nova redação ao art. 262 do Código
Eleitoral e definiu o RCED exclusivamente como ação típica para arguição de inelegibilidade
constitucional ou superveniente ao registro, com o objetivo de afastar o diploma daquele que
possui algum impedimento em sua capacidade eleitoral passiva.
A respeito, eis a lição de
(Direito Eleitoral, 6ª ed., p.
RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO
633):
Em suma, é cabível o manuseio do RCED com fundamento na incidência de
uma causa material de inelegibilidade (superveniente ao registro ou de cunho
constitucional), na ausência de condição de elegibilidade e em caso de
ausência do preenchimento de uma das condições de registrabilidade.
Evidentemente não é o caso dos autos, na medida em que o recorrente não
indicou qualquer das hipóteses legais, sendo o único argumento aventado suposto erro
cometido pela Junta Apuradora ao realizar a divisão das vagas entre as agremiações
partidárias que atingiram o quociente eleitoral, ensejando sua preterição no momento da
distribuição das vagas remanescentes, que é matéria exclusiva da Reclamação prevista no art.
203 da Res.-TSE 23.611/2019.

O mencionado art. 203, § 2º da Res.-TSE 23.611/2019, que dispõe sobre os atos
gerais do processo eleitoral para as Eleições de 2020, institui que a impugnação ao Relatório
do Resultado da Totalização se dará por meio de Reclamação, que deverá ser dirigida
diretamente à Junta Eleitoral, como bem se observa:
Art. 202. Ao final dos trabalhos, o presidente da junta eleitoral responsável
pela totalização lavrará a Ata Geral da Eleição de sua circunscrição em 2
(duas) vias, as assinará e as fará serem rubricadas pelos membros da junta
eleitoral e, se desejarem, pelos fiscais dos políticos e das coligações,
anexando o relatório Resultado da Totalização (Código Eleitoral, art. 186,
caput).
Parágrafo único. Do relatório Resultado da Totalização, constarão os
seguintes dados:
I - as seções apuradas e a quantidade de votos apurados diretamente pelas
urnas;
II - as seções apuradas pelo Sistema de Apuração, os motivos da utilização
do Sistema de Apuração e a respectiva quantidade de votos;
III - as seções anuladas e as não apuradas, os motivos e a quantidade
devotos anulados ou não apurados;
IV - as seções nas quais não houve votação e os motivos;
V - a votação de cada partido político e candidato nas eleições majoritária e
proporcional;
VI - o quociente eleitoral, os quocientes partidários e a distribuição das
sobras;
VII - a votação dos candidatos a vereador, na ordem da votação recebida;
VIII - a votação dos candidatos a prefeito na ordem da votação recebida;
IX - as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram
resolvidas, assim como os recursos que tenham sido interpostos.

Art. 203. O relatório a que se refere o art. 202 desta Resolução ficará no
cartório eleitoral pelo prazo de 3 (três) dias para exame pelos partidos
políticos e pelas coligações interessados, que poderão examinar, também, os
documentos nos quais foi baseado, inclusive arquivo ou relatório gerado pelo
sistema de votação ou totalização.
§ 1º Os documentos nos quais a Ata Geral da Eleição foi baseada, inclusive
arquivos ou relatórios gerados pelos sistemas de votação e totalização,
estarão disponíveis nas respectivas zonas eleitorais.
§ 2º Terminado o prazo previsto no caput deste artigo, os partidos
políticos e as coligações poderão apresentar reclamações em 2 (dois)
dias, sendo estas submetidas à análise da junta eleitoral, que, no prazo
de 3 (três) dias, apresentará aditamento ao relatório com a proposta das

modificações que julgar procedentes ou com a justificação da
.
improcedência das arguições
Destarte, o presente RCED não constitui a via processual adequada para o
questionamento de eventuais inconsistências acerca da apuração e totalização dos votos pela
Junta Eleitoral.
A despeito disso, a aplicação da pena de multa por litigância de má-fé indicada
pela
não tem espaço, porquanto não demonstrada
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
qualquer abusividade do direito de ação.

CONCLUSÃO
Assim, voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, diante da
inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI do CPC.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0600654-49.2020.6.16.0044 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO
KLOSOWSKI - Advogadas do RECORRENTE: LISANGELA RIBAS MAGATAO - PR0046678,
LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER - PR0099706 - RECORRIDO: CRISTOVAO DA CRUZ -
RECORRIDA: ELEICAO 2020 CRISTOVAO DA CRUZ VEREADOR - Advogado dos
RECORRIDOS: BRUNO ZAMPIER - PR0053433.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso contra expedição de diploma, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.